Tribunal: TJMT
Processo: 1015344-12.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015344-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RUBIEL FELIPE SOUZA - CPF: 039.218.801-57 (APELADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), ARAO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 120.284.384-01 (VÍTIMA), DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 635.167.283-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YAGO LOPES RODRIGUES - CPF: 054.362.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015344-12.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUBIEL FELIPE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE PERMITAM ATRIBUIR A AUTORIA DOS CRIMES AO APELADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Se a prova judicializada não traz elementos suficientes para imputar a autoria dos crimes descritos na denúncia ao apelado, sendo ela incerta e duvidosa, a manutenção da impronúncia é medida impositiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015344-12.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUBIEL FELIPE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que impronunciou RUBIEL FELIPE SOUZA, acusado da prática de homicídio qualificado [art. 121, § 2º I e IV, CP], tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP] e determinou a remessa dos autos ao juízo competente para julgar as imputações contidas na denúncia quanto aos delitos de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] e participação em organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013].

A acusação sustenta que há indícios suficientes de autoria para embasar a pronúncia de RUBIEL, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
.

Contrarrazões pela manutenção da impronúncia.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015344-12.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

YAGO LOPES RODRIGUES e RUBIEL FELIPE DE SOUZA foram denunciados pelos seguintes fatos:

“
1º FATO – DO HOMICÍDIO.

Consta dos inclusos autos do inquérito policial, que no dia 06 de maio de 2023, por volta das 01h55min, em via pública, localizado na Avenida Rio Branco, no Bairro Padre Lothar, nesta cidade e Comarca, YAGO LOPES RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA, acima qualificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida consciência e vontade assassina (animus necandi), por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a morte de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, o qual foi morto com dois disparos de arma de fogo que atingiram a região medial do hemitórax e a região medial do braço direito deste, lhe causando lesões pulmonares, cardíaca e anemia aguda, decorrentes de projéteis de arma de fogo, as quais foram à causa de sua morte, consoante Laudo de Necropsia nº 511.1.01.9151.2023.115486-A01.

2º FATO – DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Consta, ainda, dos inclusos autos do inquérito policial, que na mesma data e horário acimas mencionado, os denunciados YAGO LOPES DE RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA, já qualificados acima, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida consciência e vontade assassina (animus necandi), bem como cientes e aceitando o resultado morte, por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, o qual foi atingido por um disparo de arma de fogo que atravessou o braço esquerdo e atingiu a região da costela, bem como perfurou três órgãos do ofendido, conforme consta no Laudo Pericial n.º 511.1.02.9151.2023.115128-A01. Contudo, o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, e recebeu atendimento médico imediato, cuidados estes que foram essenciais à preservação de sua vida.

3º FATO – PORTE DE ARMA DE FOGO

Consta nos autos que, no dia 06 de maio de 2023, por volta das 01h55min, os denunciados YAGO LOPES DE RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA, portaram e transportaram arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados YAGO LOPES DE RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA portaram e transportam arma de fogo, a qual foi utilizada para a consecução do crime de homicídio que ceifou a vida de ARÃO RIBEIRO DA SILVA e pela tentativa de homicídio em desfavor de DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA.

4º FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 06 de maio de 2023, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados YAGO LOPES DE RODRIGUES e RUBIEL FELIPE SOUZA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV MT) incorreram sob essa condição para a prática de crimes contra a vida (1º e 2º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio”.

Na fase investigativa, WEMERSON FERREIRA DA SILVA foi auscultado em 10/05/2023:

“QUE declara que a respeito dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2023.124338, afirma que conhecia a pessoa de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, afirma que ARÃO era ex-marido de sua prima LORRAYNE, afirma que no dia dos fatos chegou no Bar Bistecão, acompanhado de sua irmã THAYNARA, afirma que quando chegaram no Bar, encontraram as pessoas de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, seu primo DEIVID e a pessoa de PEDRO, sobrinho de ARÃO, afirma que ficou sentado em outra mesa na companhia de sua irmã, afirma que no local também estavam a pessoa de YAGO e a pessoa de
WILLIAM
, vulgo FISSURA, afirma que no local chegou a conversar com a pessoa de YAGO; afirma que YAGO teria comentado que teria vindo fugido da cidade de Dourados e que tinha rompido sua tornozeleira eletrônica e contou que tinha uma rixa com a pessoa de ARÃO e que estava com um ferro, uma arma de fogo, em sua casa "cheio de bala para o ARÃO", afirma que teria ficado sabendo através de PEDRO que o motivo da discussão entre ARÃO e YAGO era em razão de que ARÃO estava tendo um relacionamento com a ex-mulher de YAGO a pessoa de LORRAYNE, afirma que percebeu que ARÃO e YAGO ficaram trocando olhares. QUE declara que ARÃO já teria comentado dias atrás também que tinha uma rixa com YAGO e comentou que YAGO teria desacreditado dele e que teriam tido uma briga dias atrás e que um empurrou o outro. QUE declara que não sabe precisar o horário, recorda-se que ARÃO, DANIEL, DEIVID e PEDRO, seguiram em direção ao Bar Anjo Negro, afirma que logo em seguida viu que YAGO e WILLIAM, vulgo FISSURA deixaram o local na motocicleta Titan de cor vermelha de propriedade de WILLIAM, afirma que então seguiu caminhando com sua irmã em direção ao Bar Anjo Negro, afirma que quando chegou no local encontrou ARÃO, DANIEL, DEIVID e PEDRO sentados em um lado do bar e do outro lado do bar estavam sentados as pessoas de YAGO e FISSURA, afirma que no Bar Anjo Negro também estavam sentada a pessoa de LORRAYNE que estava acompanhada de um amiga de nome de BIANCA RODRIGUES, irmã de YAGO. QUE declara que viu que YAGO bebeu um litrão de cerveja no bar e as pessoas de ARÃO, DANIEL, DEIVID e PEDRO teriam se afastado bar e foram fazer cheirar cocaína, afirma que notou que YAGO e WILLIAM deixaram o local na motocicleta Titan de cor vermelha, afirma que viu
YAGO e WILLIAM saírem de moto
, afirma que viu estes passando na Av. Rio Branco, afirma que estes realizaram o contorno e foram de moto em direção as pessoas de ARÃO, DANIEL e PEDRO que estavam de costas próximo ao poste, na lateral do mercado Progresso fazendo uso de entorpecentes, afirma
que YAGO já desceu da moto atirando em direção a ARÃO, afirma que recorda-se que YAGO realizou três disparos de arma de fogo, afirma que um dos disparos acertou DANIEL que estava correndo junto com ARÃO
, afirma que ARÃO e DANIEL caíram no chão e então YAGO aproximou-se de ARÃO e realizou outro disparo em ARÃO. QUE declara que
então YAGO e WILLIAM fugiram deixando o local
”.

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, por sua vez, relatou:

“QUE o Depoente afirma ser sobrinho de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, e colega de DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA; QUE era próximo de ARÃO sendo que quase todos os dias ARÃO passava na casa do DEPOENTE, pois depois que se separou da esposa LORRAYNE, não tinha gás para cozinhar e jantava na casa do DEPOENTE; QUE ARÃO nunca comentou que estava sendo ameaçado ou que tivesse inimizades, ARÃO era tranquilo, não entende o que aconteceu com ARÃO; QUE o DEPOENTE relata que no dia dos fatos 06/05/2023, o DEPOENTE estava no Bar Anjo Negro junto com DEIVID, a mulher dele chamada JÉSSICA e DANIEL e por volta das 22h:30min chegou ARÃO e ficou junto com eles; QUE DANIEL e ARÃO saíram umas duas vezes para urinar e na terceira vez que foram, uma motocicleta 150, não sabendo precisar a cor da motocicleta, com dois indivíduos, sendo que o carona estava de casaco de cor cinza e calça, e este começou desferindo três tiros ainda antes de descer da motocicleta e depois continuou atirando, foi quando ARÃO correu e foi atingido pelas costas, vindo a cair no chão e DANIEL também foi atingido e conseguiu correr indo ao banheiro, QUE o DEPOENTE relata que pouco antes de acontecer, percebeu que seu tio ARÃO estava demorando e foi em direção ao seu encontro e quando estava quase chegando começaram os disparos e o DEPOENTE viu que seu tio estava correndo e o DEPOENTE também correu e em seguida ARÃO caiu no chão; QUE perguntado se conhece WEMERSON ALMEIDA DA SILVA, vulgo BORÓ afirma que conhece sendo que joga futebol com ele; QUE perguntado se WEMERSON estava no bar Anjo Negro, afirma que ele estava com a irmã THAYNARA e o irmão GREILSON; QUE depois da morte de ARÃO, o DEPOENTE ficou sabendo que ARÃO teve uma briga no Bar Anjo Negro, há aproximadamente vinte (20) dias, com um outro homem, e segundo comentários nesse dia estava junto com DANIEL e chegaram bater no rosto do homem; QUE não conhece esse homem, não sabe o motivo da briga e ARÃO não fez nenhum comentário sobre essa briga com o DEPOENTE; QUE o DEPOENTE relata que conhece YAGO LOPES RODRIGUES, pois há três (03) anos ele era casado com a LORRAYNE e depois de separar de LORRAYNE, ARÃO se envolveu com ela, o que causou muita fúria em YAGO, e os dois ARÃO e YAGO não se conversaram mais por esse motivo; QUE o DEPOENTE relata que WEMERSON, vulgo BORÓ comentou com o DEPOENTE que certa vez, YAGO, disse a ele: "ARÃO É MUITO DESACREDITADO"; QUE LORRAYNE e BIANCA irmã de YAGO estavam no bar, QUE LORRAYNE e BIANCA tinham uma relação amistosa com ARÃO, porém naquela noite ambas não cumprimentaram ARÃO, posteriormente no momento que aconteceu os disparos, BIANCA e LORRAYNE comentaram É O ARÃO se referindo ao atingido e em seguida saíram do Bar; QUE o DEPOENTE afirma que pesquisando informações na internet e redes sociais sobre notícias da autoria do crime de ARÃO, afirma que
ao visualizar um vídeo do momento do crime, percebeu que o atirador apresenta as características físicas de YAGO LOPES RODRIGUES
; QUE o DEPOENTE teme pela sua vida e pela sua integridade física”.

Outras testemunhas foram ouvidas no inquérito policial, mas nenhuma delas presenciou o crime tampouco soube apontar quem foram os seus autores.

Em 11/05/2023 o Delegado de Polícia interrogou WILLIAM AGOSTINHO DE BARROS, 24 [vinte e quatro] anos de idade, apontado por WEMERSON como o comparsa de YAGO na empreitada criminosa,
verbis
:

“QUE conhecia YAGO LOPES RODRIGUES há mais de cinco (05) anos; QUE o INTERROGANDO estava com YAGO LOPES RODRIGUES, vulgo "CACHORRO, PICACHU", ele era faccionado ao Comando Vermelho; QUE o INTERROGANDO não tem envolvimento com a morte de ARÃO RIBEIRO DA SILVA; QUE no dia do fato, o INTERROGANDO estava junto com YAGO sendo que estavam primeiro no Bistecão, junto com Bianca, irmã de YAGO, e LORRAYNE era namorada de YAGO e outros colegas; QUE quando LORRAYNE terminou o relacionamento com YAGO, ARÃO começou "ficar" com ela, onde houve uma briga entre ARÃO e YAGO e YAGO falava que "ARÃO era um cara sem vergonha que dava em cima de mulher casada"; QUE no Bar Bisteca YAGO começou com olhar intimidador para ARÃO e comentando ‘EU VOU MATAR ARÃO!’; QUE DEIVID FERREIRA DA SILVA e YAGO conversaram no Bistecão, sendo que se conheciam há muito tempo; QUE depois ARÃO foi saiu e foi para o Bar Anjo Negro, e logo em seguida YAGO e o INTERROGANDO desceram junto com alguns colegas para o Bar Anjo Negro, e sentaram junto com outras pessoas na mesa em frente e YAGO continuava repetindo que mataria ARÃO e continuava olhando para ARÃO e YAGO disse na mesa para todos ouvirem, que tinha uma arma, mas não estava ali com ele; QUE minutos antes de acontecer o crime YAGO saiu do local sem falar nada e sumiu; QUE antes de sair do Bar, YAGO estava conversando por telefone com uma pessoa; QUE
o INTERROGANDO continuou no Bar, mas tinha acabado de sair do Anjo Negro e estava no espetinho e quando iniciaram os disparos o INTERROGANDO saiu correndo
; QUE YAGO gostava de usar boné virado para trás;
QUE pelas imagens afirma com certeza que o atirador é YAGO LOPES RODRIGUES
; QUE outras pessoas comentaram que o atirador era YAGO; QUE depois do homicídio de ARÃO, o INTERROGANDO tentou falar com YAGO mas ele não estava na casa, sumiu, e não atendeu mais ligações de seu telefone;
QUE a roupa que YAGO estava usando no momento do crime, não era a mesma que ele estava no bar, tendo trocado, mas o boné e a calça eram os mesmos que ele estava usando no Bistecão; QUE o INTERROGANDO nega que estivesse pilotando a motocicleta no momento do crime
; QUE depois do crime, foi para a casa da mãe e passou o resto da noite lá, mas não, mas não se recorda de ter conversado com ninguém antes de sair do local; QUE naquela noite o INTERROGANDO, YAGO e os outros colegas usaram entorpecente (cheiraram cocaína); QUE DANIEL foi atingido porque estava no meio, mas a treta era com ARÃO; QUE disponibiliza o celular para investigação, mediante autorização; QUE viu YAGO na casa da irmã dele, no bairro Rosa Bororo, e ela ligou para o INTERROGANDO falando que YAGO tinha aparecido, e o INTERROGANDO conversou com YAGO que disse que estava com um B.O. e estava saindo fora disse que estava indo embora para uma Fazenda em Guiratinga/MT, mas YAGO não comentou nada sobre o crime e o INTERROGANDO não quis perguntar nada”.

Em 19/05/2023, a vítima sobrevivente, DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, 24 [vinte e quatro] anos de idade, deu sua versão dos fatos ao Delegado de Polícia:

“QUE era amigo de ARÃO RIBEIRO DA SILVA, conheceu ele jogando bola e começou a sair junto com ARÃO para bares e festas; QUE o DECLARANTE relata que ARÃO era fechado não comentava muito sobre sua vida pessoal, mas como ele morava na mesma vila, quando separou da esposa dele chamada LORRAYNE o DECLARANTE ficou sabendo, e acredita que o casal separou porque ARÃO era mulherengo, depois da separação ARÃO mudou da vila, e continuaram se encontrando no Futebol e saindo juntos; QUE o DECLARANTE afirma que no dia do fato, por volta das 20:00 horas, chegou no Bar Bistecão, onde estavam juntos com o DECLARANTE, DEIVID, a sua namorada JÉSSICA e PEDRO sobrinho do ARÃO; QUE no Bar Bistecão não se recorda de ter visto a vítima ARÃO RIBEIRO DA SILVA; QUE por volta das 23:30 horas, saíram do Bistecão e foram para o Bar Anjo Negro, que depois que estavam no Bar, ARÃO chegou, não sabe informar se alguém ligou para convidar ARÃO para ir ao Bar Anjo Negro; QUE o DECLARANTE relata que por volta das 01:00 hora da madrugada, o irmão de ARÃO, conhecido por "BIG" esteve no Bar para buscar a moto que o sobrinho Pedro estava pilotando e Arão foi até a motocicleta com BIG; Pedro permaneceu no Bar; QUE ARÃO estava mexendo no celular o tempo todo, afirma que ele gostava de "mexer" no celular, e logo chamou o DECLARANTE, DEIVID e PEDRO para ir na esquina do Mercado, onde era costume irem para cheirar cocaína, mijar e fumar; QUE no momento que estavam lá usando entorpecentes, uma moto com dois indivíduos, enquanto um desceu atirando em direção ao ARÃO RIBEIRO DA SILVA e estavam todos pertinho, o DECLARANTE e DEIVID, e quando iniciaram os disparos os três correram; QUE DECLARANTE foi atingido por um único disparo que atravessou o braço e pegou a costela, perfurou três órgãos internos, o baço, pulmão e rins e ao ser atingido caiu no chão e levantou ligeiro e começou correr novamente; QUE o DECLARANTE afirma que quando caiu no chão, o atirador não o perseguiu ele foi em direção de ARÃO e efetuou mais disparos em ARÃO; QUE a ambulância do SAMU chegou rapidamente e socorreu o DECLARANTE levando-o para o Hospital Regional, passou por cirurgia, permaneceu na UTI por quatro (04) dias e por mais oito (08) dias na enfermaria;
QUE o DECLARANTE afirma que não reconhece o atirador e o piloto da moto, não sabendo descrever características dos suspeitos, quanto a motocicleta utilizada acredita que foi uma tipo "Titan", não conseguiu ver a cor
; QUE o DECLARANTE ficou sabendo que ARÃO RIBEIRO DA SILVA não tinha resistido e morreu; QUE o DECLARANTE afirma que tinha ingerido bastante bebida alcoólica e usado entorpecente (cocaína); QUE o DECLARANTE não pertence a nenhuma facção criminosa; QUE não tinha inimizade, nem mesmo dívidas; QUE acredita que os disparos eram para ARÃO RIBEIRO DA SILVA e acabaram atingindo o DECLARANTE por ele estar no lugar errado e na hora errada; QUE perguntado se o DECLARANTE estava junto com ARÃO há aproximadamente trinta (30) dias antes do crime, no Bar Anjo Negro, em que ele se envolveu numa briga por motivo de "mulher" o DECLARANTE afirma que não estava junto com ARÃO e não estava sabendo dessa briga; QUE o DECLARANTE disponibiliza o celular espontaneamente para análise mediante autorização;
QUE mostrada a fotografia de YAGO LOPES RODRIGUES, vulgo "CACHORRO, PICACHU" afirma que conhece de vista, se recorda dele mais no Bistecão, mas não se lembra de ter visto ele no dia do crime; QUE mostrado a fotografia de WILLlAM AGOSTINHO DE BARROS não se recorda dele
; QUE perguntado se conhece a pessoa de BIANCA e LORRAYNE, afirma que conhece de vista, mas não é de conversar com elas, e no dia do crime ambas estavam no Anjo Negro”.

A equipe responsável pela investigação coletou imagens das câmeras de segurança do Mercado Progresso, nas quais é possível ver o momento em que dois indivíduos, de capacete, chegam em uma motocicleta e um deles, após descer dela, efetua os disparos em direção às vítimas, atingindo ARÃO e DANIEL. Em seguida, empreendem fuga do local do crime. O horário registrado na gravação é
01h25
do dia 06/05/2023.

WILLIAM foi novamente interrogado em 28/05/2023:

“QUE já foi ouvido anteriormente nesta delegacia e acrescenta que sabe que YAGO era amigo de uma pessoa de nome RUBIEL FELIPE SOUZA, que sabe que se conhecem faz muito tempo porque estudaram juntos. QUE
no dia do homicídio no qual ARÃO foi vítima se fazia presente no local (Anjo Negro)

essa pessoa de nome RUBIEL, que chegou ao local em uma motocicleta de cor preta
. QUE tem conhecimento de que RUBIEL tem motocicleta 300 e que na data RUBIEL chegou em uma motocicleta 150 ou 160 de cor preta. QUE até perguntou para YAGO sobre a motocicleta, mas YAGO lhe disse que essa moto era de um amigo do RUBIEL e que RUBIEL também tinha costume de andar nessa outra moto.
QUE YAGO "fazia correria" para RUBIEL, que sabe que se alguém ligasse para RUBIEL o YAGO era responsável por fazer a entrega de drogas
.
QUE naquela data, antes do ocorrido (homicídio/tentativa de homicídio), YAGO e RUBIEL ficaram conversando por um tempo, sendo que YAGO ia lá falar com RUBIEL e depois voltava para ficar perto do interrogado
.
QUE momentos antes do crime os dois (YAGO e RUBIEL) estavam juntos e que depois do fato os dois sumiram juntos
. QUE na segunda ou terça-feira da semana passada YAGO foi lá na vila, que o interrogado não o viu, mas soube que YAGO disse que "tinha ficado sabendo que três pessoas tinham falado dele e que tinha mais munição de nove". Por fim,
mostrado o print e o vídeo do estabelecimento Anjo Negro nos quais aparece um homem com camiseta de cor vinho/vermelho escura o interrogado diz que reconhece a pessoa como sendo RUBIEL e ao ser mostrado o vídeo de uma pessoa passando em uma motocicleta de cor preta e depois voltando na contramão no mesmo veículo o interrogado diz que reconhece a pessoa como sendo RUBIEL
. QUE depois do crime o interrogado não teve mais notícia de RUBIEL”.

A partir das novas informações prestadas por WILLIAM, a equipe da DHPP de Rondonópolis obteve as imagens das câmeras de segurança do Bar Anjo Negro, que mostram RUBIEL passando em frente ao estabelecimento e depois retornando na contramão. Em seguida, entra no bar, trajando uma camiseta de cor vinho [ID. 120844893, págs. 4 a 7 dos autos de origem].

As imagens registram a data:
06/05/2023
e o horário:
00h40
(na motocicleta, passando em frente ao bar) e
00h53
(no estabelecimento).

Após prévia autorização judicial, foi realizada a busca e apreensão na residência de RUBIEL, quando foram localizadas uma camiseta vinho, duas bermudas jeans e uma blusa de frio cinza, apontada pelos policiais como sendo, supostamente, a que o piloto da motocicleta vestia no momento do delito.

RUBIEL e YAGO não foram localizados para serem interrogados. O Relatório Final da autoridade policial indiciou ambos como os autores dos crimes [ID. 120844700] e eles foram denunciados pelo Ministério Público.

Recebida a denúncia, foi expedido o mandado de citação, cujas diligências para citar os acusados resultaram inexitosas.

Os réus foram citados por edital em 04/08/2023 e, em 25/08/2023, RUBIEL apresentou resposta à acusação.

YAGO deixou transcorrer
in albis
o prazo da citação editalícia, razão pela qual a ação penal foi suspensa em relação a ele e deferida a produção antecipada de provas, como requerido pelo Ministério Público. A Defensoria Pública foi nomeada para representá-lo.

A prova oral colhida na primeira fase da persecução penal foi minuciosamente destacada na sentença de impronúncia, da qual transcrevo:

“[...] Durante seu interrogatório judicial, o réu
Rubiel Felipe Souza negou a autoria dos crimes imputados a si
, bem como fazer parte ou possuir qualquer ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”. Esclareceu que sequer conhecia os possíveis autores do crime e vítimas, sendo que apenas tomou conhecimento do delito através dos meios de comunicação locais. Informou que
no dia do fato esteve no Bar Anjo Negro, chegando ao local por volta de 00h40min, onde comeu um espetinho e, logo em seguida, por volta da 00h53min
,
foi embora, sozinho, deslocando-se de imediato para a residência da sua amiga Aline, onde permaneceu fazendo-lhe companhia até as 03h00min
.

Ouvida,
Aline Dos Santos confirmou as declarações prestadas pelo acusado
, aduzindo que o mesmo estava na sua residência a ajudando a cuidar do seu bebê, ao qual teria dado luz há poucos dias, uma vez que seu esposo é caminhoneiro e estava viajando a trabalho no fatídico dia.

Já a testemunha de acusação,
Wemerson Ferreira da Silva
, durante seu depoimento prestado na seara judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente compromissada, ratificou, em detalhes, as informações prestadas em delegacia, ao narrar que conhecia a vítima Arão Ribeiro da Silva, vez que esse era ex-marido de sua prima Lorrayne. Que no dia dos fatos, chegou no Bar Bistecão, acompanhado de sua irmã Thaynara, local em que encontrou Arão, Daniel (vítima sobrevivente), seu primo Deivid e a pessoa de Pedro, sobrinho de Arão. Que ficou sentado em outra mesa na companhia de sua irmã, sendo que no local também estavam Yago e William Agostinho de Barros, vulgo “fissura”. Que chegou a conversar com a pessoa de Yago, o qual teria comentado que veio para Rondonópolis/MT fugido da cidade de Dourados/MS, após romper sua tornozeleira eletrônica. O acusado teria mencionado, também, que tinha uma rixa com vítima Arão e que estava com um ferro (uma arma de fogo) em sua casa "cheio de bala” para Arão. Que através de Pedro, ficou sabendo que o motivo da discussão entre Arão e Yago era que Arão estava tendo um relacionamento com a ex-mulher de Yago, a Senhora Lorrayne, sua prima. A testemunha informou que percebeu uma troca de olhares entre Arão e Yago. Outrossim, esclareceu que Arão já teria comentado há alguns dias que tinha uma rixa com Yago, sendo que Yiago teria “desacreditado dele”, ocasião em que brigaram e trocaram empurrões. Que Arão, Daniel, Deivid e Pedro, mais tarde, naquele mesmo dia, seguiram em direção ao Bar Anjo Negro, sendo seguidos por Yago e William, os quais deixaram o local em uma motocicleta Titan, vermelha, de propriedade de William. Que então seguiu caminhando com sua irmã em direção ao mesmo bar, onde encontraram Arão, Daniel, Deivid e Pedro sentados em um lado do bar, e Yago e William sentados do outro lado. Que no estabelecimento também estavam sentadas Lorrayne, acompanhada de sua amiga Bianca Rodrigues, irmã de Yago.
Que quando as pessoas de Arão, Daniel, Deivid e Pedro se afastaram um pouco do local para fazer o uso de cocaína, lapso em que notou que
Yago
e
William
deixaram o local na motocicleta de
William
. Que viu quando esses
passaram pela Avenida Rio Branco, realizaram o contorno, e foram em direção às pessoas de Arão, Daniel e Pedro
, as quais estavam de costas próximo a um poste, na lateral do Mercado Progresso, fazendo o uso de entorpecentes.
Que viu quando Yago e William se aproximaram das vítimas, momento em que Yago desceu da motocicleta atirando em direção a Arão
. Que Arão e Daniel caíram no chão e Yago aproximou-se, realizando outro disparo contra Arão. Por fim, confirmou que, após o delito,
Yiago e Wiliam fugiram
, tomando rumo ignorado
.

Por sua vez, os Investigadores de Polícia
João Batista Inocêncio, Nilton Nunes dos Santos Filho
e
Alezandro Pereira da Silva
, durante suas oitivas, informaram que iniciadas as investigações, foi promovida a coleta das imagens das câmeras de monitoramento do local do crime, procedendo-se, ainda, à oitiva de testemunhas, as quais confirmaram que
Yago Lopes Rodrigues
teria sido o responsável por efetuar os disparos de arma de fogo em direção às vítimas Arão e Daniel, bem como que
Rubiel Felipe Souza seria o piloto da motocicleta
em que ambos surpreenderam as vítimas, bem como o responsável em realizar o mapeamento do local poucos minutos antes do crime. De acordo com os agentes, referidas testemunhas informaram, ainda, que a motivação para os delitos seria de que Arão estava se relacionando com Lorrayne, ex-companheira de Yago. Sendo que a vítima Daniel somente foi atingida pelos disparos por estar próximo de Arão no momento do sinistro. Que,
através das imagens de sistema de monitoramento
, foi
possível observar Rubiel conduzindo a motocicleta de cor preta e realizando o mapeamento do ambiente para realizar o crime
, corroborando o quanto dito pelas testemunhas oculares.

Afirmaram ser de
conhecimento notório da Polícia Civil que Rubiel é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, sendo o réu, ainda, responsável pela distribuição de entorpecentes no Bairro Jardim Paiaguás
.

Por fim, o Delegado de Polícia
João Paulo Praisner
, relatou que
, durante o cumprimento do mando de busca e apreensão na residência do acusado Rubiel Felipe Souza, foram localizadas vestes que coincidiam com as utilizadas pelo piloto da motocicleta da qual Yago desceu e fez os disparos contra as vítimas
. [...]”

Encerrada a instrução processual, RUBIEL foi impronunciado pelos seguintes fundamentos:

“[...] À vista de todas as oitivas realizadas, bem como, após análise aprofundada e cautelosa aos autos, vislumbro que, em que pese a existência de provas incontestáveis quanto à materialidade do delito em testilha, não haver logrado êxito a acusação em extrair, durante toda a fase probante, elementos minimamente sólidos a ensejar no reconhecimento de possível autoria delitiva a ser atribuída ao réu.

Com efeito, a testemunha de acusação, Wemerson Ferreira da Silva, durante seu depoimento prestado na seara judicial, friso, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente compromissada, afirmou ter acompanhado toda a dinâmica dos fatos, relatando em detalhes como o crime ocorreu. Nesse diapasão, ao fim, atestou, sem sobra de dúvidas, que os possíveis autores do delito aqui sob julgamento, seriam Yago Lopes Rodrigues e William Agostinho de Barros.

Ademais,
a testemunha William Agostinho de Barros, em juízo, informou não reconhecer as declarações que teriam sido prestadas por si durante as investigações policiais, alegando que teria sido forçado a assinar os depoimentos, sem os ler, pelos agentes policiais, com a finalidade de incriminar Rubiel
.

De mais a mais, verifica-se dos autos, que toda a investigação policial em torno da participação do acusado Rubiel Felipe Souza no delito aqui em discussão, partiu das declarações prestadas por William no decorrer das investigações, sendo certo que
o único elemento a concluir por sua participação no sinistro, seria uma blusa de frio apreendida em sua residência, fator esse que restou isolado nos autos, já que não é possível confirmar que a vestimenta era a mesma usada pelo piloto da motocicleta usada no crime
,
já que as imagens de segurança do local encontram-se em preto e branco
.

Ressalto, ainda,
em decorrência da calorimetria das imagens, não ser possível afirmar qual a cor da motocicleta usada no delito, isto é, se vermelha ou preta, nem mesmo se a moto era ou não emplacada
.

Outrossim,
de acordo com as imagens colhidas no Bar Anjo Negro, Rubiel chegou no local por volta das 00h40min, deixando o estabelecimento, por volta das 00h53min, sendo que o assassinato da vítima Arão e tentativa de assassinato de Daniel, ocorreu apenas às 01h55min
.

Para mais,
restam alguns questionamentos
:
Por que a inteligência policial não analisou as imagens de segurança a ponto de verificar e juntar ao caderno investigativo imagens do momento em que Yago deixa o bar? Se ele sai sozinho ou acompanhado? Se no local ele teve contato ou não com Rubiel?

Dessa forma,
os elementos de informação colhidos durante a fase inquisitorial, ensejadores da persecução penal contra o acusado, restaram isolados nos autos, não sendo convalidados durante toda a fase instrutória
, a qual, friso, fora realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, nota-se,
pelas provas colhidas e produzidas, não haver dos autos elementos robustos a demonstrar que o acusado seria, possivelmente, autor dos delitos narrados na exordial, tampouco partícipe daqueles
.

Deste modo, não se verificam presentes ambos os pressupostos necessários à admissibilidade da acusação, devendo, portanto, o acusado ser impronunciado, vez que ausentes indícios mínimos de autoria a lhe ser atribuída.

Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência, senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO CPP. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU. 1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona, portanto, como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 2. Serão submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 3. Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. 4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. (STJ - REsp: 1924562 SP 2020/0277229-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Sendo assim, diante da fragilidade dos elementos colhidos ao longo da instrução probatória, ou seja, elementos ágeis a demonstrar a mínima incidência de indícios de autoria que apontem para o acusado, não há razão para que esse seja submetido ao Plenário do Tribunal do Júri.

Nesse sentir, versa o art. 414, caput do CPP, “não se convencendo da materialidade do fato ou existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Assim, a impronúncia do acusado é medida que se impõe, vez não restar aferida viabilidade mínima a sustentar seu julgamento perante o Conselho de Sentença.

Por fim, cumpre salientar que a decisão de impronúncia não faz coisa julgada material, ou seja, em havendo novas provas, pode o órgão ministerial proceder ao oferecimento de eventual nova denúncia. [...]”.

Com efeito, como bem salientado pelo juízo de origem, a denúncia contra RUBIEL embasou-se na
segunda inquirição extrajudicial de WILLIAM
[este apontado como comparsa de ARÃO pela testemunha WEMERSON], que foi
infirmada em juízo
por ele próprio, ao argumento de que foi forçado a assinar
“os papéis”
pelos policiais que investigavam o crime.

A testemunha ocular WEMERSON, por sua vez, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, foi firme em afirmar que
o comparsa de YAGO era WILLIAM, e que este último pilotava uma motocicleta vermelha
quando o primeiro desceu dela com a arma em punho e efetuou os disparos que ceifaram a vida de ARÃO e feriram DANIEL.

As razões recursais fulcram-se nos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia, que afirmaram que
“testemunhas”
– que não foram identificadas por eles, tampouco ouvidas no inquérito policial ou em juízo – apontaram RUBIEL como o piloto da motocicleta.

O IPC JOÃO BATISTA INOCÊNCIO chegou a dizer que WILLIAM era o suspeito inicial, mas que ele [WILLIAM]
“disse que era RUBIEL o piloto da motocicleta”
.

Ocorre que, como já visto, WILLIAM negou, em juízo, que tivesse indicado aos policiais que RUBIEL era o comparsa de YAGO.

Nota-se claramente que os Investigadores de Polícia acreditam no envolvimento de RUBIEL nos crimes pelo fato de ele ser apontado como
“patrão de YAGO no tráfico”
e suposto membro da facção criminosa Comando Vermelho.

Outro ponto que merece destaque é que a acusação insiste que a motocicleta utilizada era
preta
[cor da motocicleta apreendida na casa de RUBIEL], mas WEMERSON, testemunha ocular do crime, afirmou em juízo que a motocicleta utilizada era
vermelha
.

As imagens das câmeras de segurança, como bem salientado na sentença combatida, estão em
“preto e branco”
,
não sendo possível distinguir a cor do ciclomotor utilizado pelos executores do crime
.

Conclui-se que não há, na prova judicializada, elementos suficientes para atribuir a autoria do crime a RUBIEL, como almeja o apelante, devendo ser integralmente mantida a impronúncia.

Diante do exposto, conheço do recurso aviado pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o
decisum
combatido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024